Tribunal: STF
Processo: Ext 816
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-31
Data de publicação: 2002-10-31

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em extradição. 2. Extradição deferida, em
parte. Execução que aguarda conclusão do processo penal em curso na
Justiça brasileira. 3. Pendência de julgamento de apelação perante a
 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. 4. Pedido de
progressão de regime. 5. A competência para deliberar sobre a
progressão de regime de réu preso, que responde a persecução penal
perante a jurisdição brasileira e possui extradição já deferida pelo
 STF, é do Chefe do Poder Executivo. 6. Questão de ordem que se
resolve no sentido de  participar o impasse ao Poder Executivo